Tribunal: TJSP
Processo: 1101953-49.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Exceção de pré-executividade acolhida na origem. Título discutido que carece de liquidez. Versão fática apresentada que depende de dilação probatória, restando inadequada a via eleita para a persecução de eventuais valores inadimplidos. Título pautado em contrato sinalagmático, em que inexiste a comprovação do cumprimento integral das obrigações

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Exceção de pré-executividade acolhida na origem. Título discutido que carece de liquidez. Versão fática apresentada que depende de dilação probatória, restando inadequada a via eleita para a persecução de eventuais valores inadimplidos. Título pautado em contrato sinalagmático, em que inexiste a comprovação do cumprimento integral das obrigações pactuadas pelas partes. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.